Tribunal: TJSP
Processo: 2120602-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal distribuída em face de espólio. São Paulo. Decisão que determinou a emenda da inicial para a indicação e qualificação do inventariante, sob pena de extinção. Irresignação. Cabimento. Petição inicial que preenche os requisitos previstos no art. 6o da Lei de Execução Fiscal. Feito executivo aparelhado por CDA de que consta a indicação do devedor e do seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal distribuída em face de espólio. São Paulo. Decisão que determinou a emenda da inicial para a indicação e qualificação do inventariante, sob pena de extinção. Irresignação. Cabimento. Petição inicial que preenche os requisitos previstos no art. 6o da Lei de Execução Fiscal. Feito executivo aparelhado por CDA de que consta a indicação do devedor e do seu domicílio, não se revestindo os dados exigidos pelo D. Juízo 'a quo' de caráter essencial. Citação do espólio no endereço indicado pelo exequente, na pessoa que se apresentar como seu representante. Decisão reformada. Recurso provido.